Tribunal: TJBA
Processo: 8003189-81.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003189-81.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO DIAS ALVES

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. IMPUGNANTE. DEMONSTRAÇÃO. FALTA. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. PASEP. PROGRAMA. GESTOR. SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTE VINCULANTE. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILÍCITO. DEMONSTRAÇÃO. FALTA. DANO. INDÍCIO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade e, pois, pode ser indeferida pelo magistrado, quando esse, de ofício, constata evidência da capacidade financeira do requerente do benefício ou a parte ex adversa demonstra, o que não ocorreu na hipótese.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

II – A legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder ações em que são discutidos danos decorrentes de má gestão do Fundo PASEP foi reconhecida por precedente vinculante, identificado no Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.150.
PREFACIAL AFASTADA.

III – A teor de conflitos de competência já apreciados pelas Sessões Cíveis Reunidas dessa Corte, é de natureza cível a espécie de relação travada entre o servidor público e o gestor das contas do Fundo PASEP.

IV – A responsabilidade civil é atribuída ao autor de ilícito que causa dano a outrem através de conduta ou omissão de sua parte.

V – Ausente a concomitância dos elementos ensejadores da reparação civil, na espécie, tampouco demonstrado o alegado prejuízo, inviável é o acolhimento da pretensão veiculada na peça vestibular, sendo impositiva a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação
nº8003189-81.2020.8.05.0146,
de Juazeiro, em que figura como
Apelante
MARIA DO CARMO DIAS ALVES e como
Apelado
o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora